Tribunal: STF
Processo: Rcl 46162
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Carlos Alberto dos Santos, contra decisão proferida no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF 4), nos autos do Processo nº 5049626-84.2019.4.04.0000.
    O reclamante defende que a autoridade reclamada, ao não conhecer dos embargos declaratórios opostos nos autos de referência, manteve-se omisso quanto a temática por si suscitada em recurso, o que configura “violação ao prescrito nos artigos 93, IX, da CF/88, e 458 do CPC” e “acarreta ofensa ao princípio do acesso à Justiça e art. 5º, XXXV da CF, e devido processo legal art. 5º, LIV da CF”. 
    Argumenta, ainda, que o TRF 4 já se manifestou no sentido da “aplicação dos juros capitalizados compostos” no Processo nº 5049626-84.2019.4.04.0000, de modo que o não reconhecimento desse direito em sede executória constitui “afronta [à] coisa julgada, consequentemente, ultraje ao arts.5º, XXXVI da cf e 485, IV do CPC”.
    Requer que seja deferido o pedido liminar e ao final julgada procedente a reclamação “para que seja cassada a decisão ora impugnada e que sejam aplicados juros capitalizados compostos e acolhidos os cálculos do reclamante ou sucessivamente remetidos os autos para contadoria judicial”.
    É o relatório. Decido.
    Rejeito o pedido de acesso ao benefício da gratuidade de justiça, porquanto inexistente demonstração de insuficiência de recursos pelo reclamante.
    A reclamação constitucional não é instrumento apto a provocar esta Suprema Corte para que se manifeste acerca de eventual violação a dispositivo constitucional ou legal, não se admitindo seu uso como sucedâneo recursal ou de ações judiciais em geral, conforme reiterada jurisprudência do STF:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 453. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS MERCADOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. AUDITORIA DE SOCIEDADES DE CAPITAL FECHADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. À míngua de identidade de objeto entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. Não é possível conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl nº 6.140/RJ-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira turma, DJe de 14/4/2016).
    RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE INOCORRÊNCIA INADMISSIBILIDADE DO USO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) ALEGADO DESRESPEITO A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA, QUE VERSOU CASO CONCRETO NO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL INADMISSIBILIDADE INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA LEGITIMIDADE CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 15/8/2008).”
    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
    Não tendo o reclamante indicado decisão do STF cuja eficácia esteja sendo desrespeitada, tampouco demonstrado usurpação da competência dessa Suprema Corte, há absoluta impropriedade do uso do instrumento.
    Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (RISTF, art. 21, § 1).
    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar a parte beneficiária da decisão apontada como reclamada e o endereço no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015). Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. 
    Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado i) ao recolhimento de custas e ii) ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 24 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente